Tribunal: STF
Processo: AP 462
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. CRIME DE FALSO. ART. 297, § 4º DO CP. PREFEITO 
   MUNICIPAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA 
   GFIP DO INSS. ATIPICIDADE ATÉ O ADVENTO DA MP 83/2002. AÇÃO 
   IMPROCEDENTE.
I - Até o advento da Medida Provisória 83/2002 as 
   Prefeituras não estavam obrigadas a reter e recolher as 
   contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais.
II 
   - Não comete o crime do art. 297, § 4º, do Código Penal, o 
   Prefeito Municipal que, anteriormente à entrada em vigor da MP 
   83/2002, não determinou a inclusão na GFIP da totalidade das 
   remunerações pagas aos contribuintes individuais.
III - Ação 
   penal julgada improcedente para absolver o réu.